Tribunal: TJDFT
Processo: 0714682-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RENDIMENTO GENITOR E DESPESAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR.
1. A fixação do quantum a título de alimentos deve ser orientada pelas condições fáticas relacionadas à necessidade de cada alimentando e à possibilidade do alimentante, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes (artigo 1.694, §1o, do CC).
2. Pela regra de distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito; e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil).
3. Caberia ao autor comprovar a renda que possui, bem como as respectivas despesas, não sendo a constituição de nova família fato impeditivo para a manutenção da obrigação alimentar no percentual anteriormente fixado.
4. Não houve comprovação das reais possibilidades financeiras do recorrente ou indicação de outros gastos extraordinários ou necessidades prementes distintas que impliquem em redução da obrigação alimentícia fixada.
5. A prestação alimentar é inerente aos deveres advindos do poder familiar dos genitores - com o objetivo de zelar pelo atendimento às necessidades da família, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição da República -, devendo-se aplicar o critério da proporcionalidade.
6. Ausente prova da alteração na condição de o alimentante arcar com o pagamento da verba alimentícia fixada anteriormente, deve ser julgado improcedente o pedido revisional.
7. Recurso provido.